Tribunal: CARF
Processo: 11234.720089/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720089/2020-59
RESOLUÇÃO
1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F.B.A. FUNDICAO BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Cuidam os autos de recursos voluntários interpostos por F.B.A. FUNDICAO
BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA (“FBA”) e MANOEL DO CANTO NETO, este na condição de
responsável tributário (art. 135 do CTN).
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
2
A controvérsia tem origem em um auto de infração lavrado para exigir multa por
emissão ou utilização de nota fiscal irregular, relativa a fatos geradores ocorridos entre março de
2016 e dezembro de 2018. A penalidade foi fundamentada nos artigos 83, II, da Lei no 4.502/64 e
572, II, do Decreto no 7.212/10 (RIPI/10).
Os recorrentes se insurgem contra a decisão da 5a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que julgou improcedentes as impugnações
apresentadas em primeira instância.
O relatório da decisão recorrida descreve detalhadamente as infrações cometidas,
razão pela qual adoto-o parcialmente, complementando-o ao final:
“Conforme disposto no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 4.309 a 4.385), a
Fundição Brasileira de Alumínio Ltda, tem como atividade operacional a fabricação de
outras peças e acessórios para veículos automotores (CNAE: 2949-2-99). Sua natureza
jurídica é sociedade empresária limitada (Código: 206-2). Seu capital social é de R$
103.815.000,00 e tem como único sócio administrador, com 100% de suas quotas, o Sr.
Manoel do Canto Neto, sendo responsável por diversas empresas que compõe o GRUPO
LATASA.
Apesar de ter obtido receita bruta de R$181,7 milhões, 227,1 milhões e 310,1 milhões nos
anos de 2016, 2017 e 2018, respectivamente, conforme dados extraídos das Escriturações
Contábeis Fiscais, a Fiscalizada não declarou em DCTF qualquer valor a título de IRPJ e
CSLL nos anos de 2017 e 2018. Já em relação a 2016, chegou a declarar débitos referentes
as estimativas de IRPJ e CSLL, todavia, tais valores foram consignados na ECF com saldo
negativo dos referidos tributos. Em relação ao PIS e a COFINS, não foram declarados
débitos desses tributos nos anos de 2016, 2017 e 2018.
Segundo descrito no TVF, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal -
Ministério Público do Estado do Ceará (GAESF-MPCE), no âmbito da operação batizada
“OPERAÇÃO ALUMINUM”, apurou várias irregularidades no fornecedor da fiscalizada, a
empresa BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMÍNIO LTDA – CNPJ 09.643.536/0001-08
(BANDEIRA INDUSTRIAL). Foram identificados elementos de que o fornecedor da
F.B.A. não tinha capacidade produtiva para dar saídas ao volume de produção constante em
seus documentos fiscais, caracterizando a emissão de notas fiscais fictícias.
As informações fiscais e bancárias, obtidas na batizada “OPERAÇÃO ALUMINUM”, bem
como os documentos e o conteúdo dos equipamentos (computadores, celulares, tablets,
mídias) apreendidos por ocasião do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão,
assim como vídeos das oitivas realizadas pelo MPCE e áudios de escutas telefônicas foram
objeto de compartilhamento com a Receita Federal, com o devido amparo judicial.
As decisões judiciais que autorizaram a apreensão das documentações, foram expedidas nos
autos dos processos abaixo relacionados e juntadas ao processo administrativo fiscal: -
Processo no 000407-07.2018.8.06.0107 - Vara única da Comarca de Jaguaribe-CE; -
Processo no 0118948-89.2019.8.06.0001 – Comarca de Fortaleza – Vara de Delitos de
Organizações Criminosas.
Diversos investigados foram presos preventivamente ou temporariamente. Na ocasião
foram realizadas as oitivas dos mesmos, assistidos por seus advogados, perante o Promotor
de Justiça do MPCE. A todos foi esclarecido o direito constitucional de permanecer em
silêncio. Os vídeos referentes as oitivas, por questões técnicas, foram compactados em
diversos volumes e juntados ao processo administrativo fiscal (e-processo), podendo ser
baixados e descompactados.
As interceptações telefônicas, também autorizadas e compartilhadas judicialmente, foram
objeto de análise por parte do fisco federal.
Documento com a transcrição/resumo das escutas, bem como o áudio integral das
chamadas telefônicas que contém elementos de prova para a presente autuação e apuração
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
3
de crimes previstos na legislação penal, da mesma foram juntados ao processo
administrativo fiscal.
A Autoridade Fiscal, de posse de os elementos de prova citados, conseguiu descrever o
modus operandi criminoso que visava reduzir o pagamento de tributos federais e estaduais
ao longo da cadeia produtiva do alumínio secundário com a utilização de uma grande teia
de empresas e laranjas.
O processo produtivo da BANDEIRA INDUSTRIAL foi objeto de auditoria in loco, por
parte da Autoridade Fiscal, onde contatou-se que a empresa comprava sucata de diversos
fornecedores e fundia essa sucata em seus fornos, transformando a sucata em tarugos e
lingotes, produtos intermediários da cadeia produtiva do alumínio.
Essa atividade gera débitos de IPI, PIS e COFINS por suas saídas, porém na aquisição de
insumos (sucata) não existe o direito a se creditar.
Com relação ao IPI, relativamente à fiscalizada FBA FUNDIÇÃO, CNPJ 03.889.440/0001-
30, há aplicação da suspensão prevista no Art. 136, V, do RIPI (Decreto 7.212/2010).
Logo, para reduzir os tributos devidos no âmbito federal, havia a necessidade de se gerar
créditos de PIS, COFINS e IPI através de aquisições fictícias de produtos industrializados.
Diante da citada necessidade, foi utilizada uma rede de empresas noteiras de modo a fazer
frente às necessidades da BANDEIRA INDUSTRIAL. Essas necessidades de créditos iam
além de satisfazer suas saídas de produção própria, mas deveriam suprir, também, a
emissão de documentos fiscais de saída frios, em benefício de terceiros.
A empresa BANDEIRA INDUSTRIAL possui uma balança rodoviária com capacidade
para 60ton, onde são pesados os caminhões que transportam as mercadorias, com o objetivo
de se ter um controle da quantidade (em Kg) de sucata adquirida e da saída da mercadoria
produzida. Esse equipamento é interligado a um computador e impressora, onde, através de
um software denominado Guardian, são registradas as pesagens e emitidos tickets de
pesagem a serem impressos para controle da empresa.
Em uma das oitivas, o Sr. Pedro Machado de Oliveira, gerente da BANDEIRA
INDUSTRIAL, afirma que mandava os tickets de pesagem para São Paulo para que os
pagamentos fossem providenciados aos fornecedores, além de afirmar que “tudo que sai,
passa pela balança”. Concluiu-se também que os registros de pesagem estão mais
compatíveis com a produção média da Bandeira Industrial indicada pelo Sr. Pedro em sua
oitiva, 450 a 600 ton/mês. Ademais, conversas de SKYPE capturadas entre funcionários do
GRUPO BANDEIRA, revelam a intenção de forjar tickets de pesagem e fichas de
expedição. A conversa revela que Dalla (funcionária do Grupo Bandeira), fazia os (tickets)
das notas que não saiam, reforçando a suspeita de que tickets de pesagem de operações
fictícias foram fornecidos à fiscalização. Logo, contatou-se que a quantidade de entradas e
saídas de mercadorias registradas pela balança é muitas vezes inferior ao montante de
mercadorias constantes nas notas fiscais, apontando para a existência de Nfe frias. Da
mesma forma, não há outra conclusão, senão a de que diversos tickets foram forjados para
serem fornecidos à fiscalização, a partir de informações existentes em Nfe também fictícias
com único intuito de ludibriar o fisco.
Deparando-se com a falta do livro de registro de produção da BANDEIRA INDUSTRIAL,
a Fiscalização lançou-se a buscar outros elementos de prova da real produção da
BANDEIRA. Essa análise visou demonstrar que a BANDEIRA INDUSTRIAL não tem
capacidade para dar saída às mercadorias que constam em suas Nfe de venda, havendo,
portanto, indícios de Nfe forjadas.
Verificou-se que a capacidade máxima teórica de produção da BANDEIRA INDUSTRIAL
considerando os fornos instalados (com funcionamento 6 dias por semana x 24h) seria de
2.340 ton./mês (54 ton/dia de tarugos e 36 ton/dia lingotes), conforme termo de declaração
do gerente de produção Sr. Pedro Machado de Oliveira obtido durante diligência fiscal.
Foi feita a consolidação das informações coletadas pela fiscalização, sendo possível se
chegar à produção média da BANDEIRA INDUSTRIAL em Kg. No período analisado,
desconsiderando os meses em que os dados se encontram incompletos, chegou-se a uma
produção média real de 486,2 toneladas/mês dos produtos lingote e tarugo de alumínio.
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
4
Além disso, planilhas, com valores mensais de produção foram localizadas nos
computadores apreendidos. As planilhas apontam valores mensais de 450ton/mês a
692ton/mês de mercadorias produzidas. Contudo, tais valores são incompatíveis com saídas
de produtos acabados constantes nas Nfe. Os valores reais da produção mensal da indústria
convergem para valores entre 450 e 600ton/mês, muito abaixo dos valores médios de
3.367,4 ton/mês presentes nas notas fiscais de venda.
Concluiu-se que a quantidade de mercadorias (em toneladas), indicadas nas notas fiscais de
venda emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, não condizem com a realidade, havendo
divergências entre essas notas e os demais registros obtidos. Logo, ficou evidente que
foram forjados documentos fiscais de saída por parte da BANDEIRA INDUSTRIAL.
A necessidade de dar veracidade à prática delituosa envolveu também a criação e utilização
de duas transportadoras em nomes de laranjas: ECOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA
(23.053.904/0001-01) e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGISTICA (26.277.486.0001-
01). Com as transportadoras criadas, foi possível gerar conhecimentos de transporte (Cte)
fictícios se valendo de uma lista de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios.
Com relação a essa “logística” de transporte, foram encontradas divergências nas notas
emitidas pela BANDEIRA INDUSTRIAL, onde constam os CPFs e nomes dos motoristas
consignados nas notas fiscais. Essas divergências apontam para CPFs que sequer constam
na base da Receita Federal. Outra grande quantidade se refere a nomes de motoristas
informados em documento fiscal que não guardam relação com o nome constante na base
da RFB. Há casos ainda em que foram informados CPFs de motoristas cuja idade seria
incompatível com a habilitação para dirigir. Ficou demonstrado que essas empresas de
transporte, abertas em nome de laranjas, serviam para propiciar a emissão de
conhecimentos de transporte (Cte) fraudulentos, bem como movimentar os recursos
financeiros do grupo.
Ressalta-se que em uma operação de compra e venda realizadas entre estabelecimentos
localizados em diferentes estados, é de se supor que o transportador realize a parada
obrigatória em postos fiscais de divisa a fim de que seja feita a verificação documental
(DANFE, CTe, Manifesto de Carga) e/ou física da mercadoria. Nessa parada obrigatória, é
realizada a selagem (selo de trânsito), seja físico ou virtual, conforme determina a
legislação estadual.
Com a posse de Nfe e Cte fictícios, a Autoridade Fiscal solicitou à SEFAZ-CE o registro
(selagem) das NFe, a posteriori, fora dos postos fiscais de divisa do Estado do Ceará, sem
circulação de mercadoria alguma. Juntando esses elementos com os tickets de pesagem
forjados fornecidos ao fisco (Vide tópico 8.3), foi possível produzir uma série de “provas”
documentais de supostas operações de compra e venda de mercadorias que nunca se
realizaram.
Para operar esse complexo esquema, mediante utilização de uma rede de empresas, surge a
figura do Sr. GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS (CPF 955.837.343-53), conhecido
como Vando. Ele era ex-funcionário da empresa BANDEIRA INDUSTRIAL, tendo sido
classificador de sucata e gerente de produção. Antes da participação de Gildevândio como
“consultor” para o Grupo Bandeira, a partir de 2014, o esquema de geração de créditos
fiscais fictícios já existia. O próprio Vando afirma em sua oitiva que, no início, recebia por
email notas fiscais fictícias para incluir na apuração da Bandeira Industrial, de forma a
reduzir os encargos de ICMS, PIS, COFINS e IPI.
A fiscalização também se deparou com divergências entre os valores constantes em Nfe e
os pagamentos/recebimentos em contrapartida pelas supostas operações comerciais
realizadas entre a fiscalizada FBA FUNDIÇÃO e o fornecedor BANDEIRA
INDUSTRIAL. No ativo circulante da BANDEIRA INDUSTRIAL, no grupo 112 - Contas
a Receber, 11201 - Duplicata a Receber, consta a subconta 112010005 – FBA FUNDIÇÃO
BRASILEIRA DE ALUMÍNO LTDA, que ao longo dos anos de 2016 e 2017, teve seus
saldos finais acrescidos de forma exorbitante, o que denota a artificialidade das operações
de compra e venda. Tanto que no final do ano de 2017 (última contabilidade apresentada
pela BANDEIRA INDUSTRIAL), o saldo acumulado na conta apresentava o valor de R$
84.235.977,24 em valores a receber.
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
5
Destaca-se que o procedimento fiscal se limitou a auditar as operações envolvendo o
suposto fornecimento, pela BANDEIRA INDUSTRIA DE ALUMÍNIO, de produtos de
fabricação própria à fiscalizada F.B.A. FUNDIÇÃO BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
LTDA.
Conforme relatado no TVF, ocorreram diversas operações simuladas culminando com a
troca de notas fiscais envolvendo empresas do grupo LATASA no Estado do Ceará. Essas
operações de saída simuladas envolveram a empresa LATASA GARIMPEIRO (CNPJ
27.263.325/0002-02), empresa do grupo LATASA localizada em Eusébio-CE. Tal empresa
atua no ramo de captação de sucata para o GRUPO LATASA, grupo que, da mesma forma
que a BANDEIRA, processa sucata, transformando-a em outros produtos intermediários e
acabados da cadeia produtiva do alumínio.
A operação visava simular uma venda de sucata da LATASA-CE para a BANDEIRA
INDUSTRIAL no CE. Ato contínuo, a BANDEIRA INDUSTRIAL “vende” a mesma
sucata ou produto de fabricação própria para outra empresa do grupo LATASA fora do
estado do Ceará. A operação usava a BANDEIRA INDUSTRIAL como interposta para dar
saída da mercadoria do estado em uma operação de troca de notas fiscais, pois a
BANDEIRA INDUSTRIAL é beneficiária de incentivo fiscal de ICMS, além de ter todo
um lastro garantido de créditos fictícios de IPI, PIS e COFINS, por suas aquisições,
proveniente de uma rede de noteiras.
Consta no TVF trecho de interceptação telefônica, onde Pedro Machado de Oliveira,
gerente da Bandeira Industrial conversa com o responsável pelo transporte da mercadoria
da LATASA sobre a troca de notas fiscais:

Graficamente, o fluxo da operação simulada se dava da seguinte forma, em uma espécie de
triangulação:

Com respeito às operações, o TVF destacou a fala do Sr. Pedro Machado, gerente da
BANDEIRA INDUSTRIAL, que em sua oitiva esclarece: “A Bandeira compra sucata da
Latasa Eusébio e revende para Latasa SP (a mesma sucata). O caminhão saía do Eusébio
passava pela empresa em Jaguaribe, era conferido lacre da mercadoria, recebia outra
nota, e o caminhão seguia viagem com a NFe da Bandeira para SP. Não havia
processamento”.
Contatou-se que as saídas de mercadoria da BANDEIRA INDUSTRIAL poderiam ser
sucata ou produto industrializado conforme o gosto, sendo as “aquisições” sempre de
sucata. No caso de saída de produtos industrializados, a operação de industrialização
simulada transformou a BANDEIRA INDUSTRIAL em uma verdadeira fábrica de créditos
fiscais fictícios. A mercadoria (sucata) entrava sem créditos fiscais na planta da
BANDEIRA INDUSTRIAL e com uma simples troca de notas fiscais, seguia viagem com
créditos fiscais forjados. Corroborando com a afirmação, foi compartilhado pelo fisco
estadual (e juntado ao processo administrativo fiscal) auto de infração de trânsito lavrado
em desfavor da Bandeira Industria de Alumínio LTDA, no posto fiscal de Penaforte-CE,
onde verificou-se a não compatibilidade das mercadorias transportadas com o DANFE
apresentado; identificando que a mercadoria na verdade era sucata, com nota fiscal de
produto industrializado.
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
6
A Autoridade Fiscal também relacionou as Nfe interestaduais com ausência de registros de
passagem ou que tenham tido única e exclusivamente selagem realizada em Núcleos de
Atendimento da SEFAZ-CE. Ficou evidenciado, por todo o contexto, que se tratavam de
notas frias que não guardavam relação com uma real circulação de mercadorias. Essas
operações fictícias podem ser facilmente identificadas quando da análise dos registros de
passagem. A ausência destes, no caso de operações interestaduais atesta uma operação
inexistente, ou seja, trata-se de uma Nfe graciosa, emitida apenas para que o destinatário se
credite dos tributos não cumulativos.
Comprovou-se que a BANDEIRA INDUSTRIAL também fornecia Nfe para acobertar
operações de terceiros, sem emissão de documento fiscal, onde a mercadoria sequer
transitava pelo estado do Ceará. Citou a exemplo da Nfe 12.927 de emissão da BANDEIRA
INDUSTRIAL tendo como adquirente a FBA FUNDIÇÃO. Neste caso foi identificada a
informação da suposta existência transbordo de carga. As informações complementares da
Nfe informam que a mercadoria seria supostamente transportada pela SMARTLOG
(transportadora do grupo Bandeira, em nome de laranjas) de Jaguaribe- CE até
Itaquaquecetuba-SP. De lá, seria realizada a entrega no endereço da FBA FUNDIÇÃO em
Tatuí- SP. Ocorre que na citada Nfe não há registro de passagem no primeiro trajeto de
Jaguaribe-CE até Itaquaquecetuba-SP e em nenhum outro estado do Nordeste no percurso.
Os registros existentes, neste caso, são do estado de MG, em praças de pedágio.
Foi elaborada a seguinte tabela como o resumo da análise da Fiscalização, relativa às Nfe
de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL e destinadas a F.B.A. FUNDIÇÃO
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO LTDA, e serviu de subsídio para o lançamento. (...)
O relatório contendo o rol de todas as notas fiscais de emissão da BANDEIRA
INDUSTRIAL e destinadas à fiscalizada e a indicação individual dos critérios de análise ali
apontados encontra se juntada ao processo administrativo fiscal.
A Fiscalização concluiu que, de acordo com a legislação vigente, não restam dúvidas de
que as despesas computadas na apuração do resultado da fiscalizada, amparadas por Notas
Fiscais frias ou inidôneas, são passíveis de glosa, com impactos na apuração do IRPJ e da
CSLL. Da mesma forma, deverão ser glosados os créditos utilizados na apuração não
cumulativa do PIS, da COFINS, uma vez que as mesmas notas fiscais frias também foram
utilizadas para a redução indevida desses tributos, conforme análise da EFD-Contribuições.
Identificadas as Nfe de emissão da BANDEIRA INDUSTRIAL que não correspondem à
saída efetiva do produto nela descrito (notas frias ou inidôneas), também foi aplicada a
sanção prevista no Art. 572, inciso II do RIPI em valor comercial ou igual ao que lhe foi
atribuído na nota fiscal recebida e utilizada para registro e cômputo de custos pela
fiscalizada. No Anexo VI consta a relação de notas fiscais inidôneas registradas nas ECD’s
do período 2016/2018; por sua vez, o demonstrativo de apuração da multa consta do Auto
de Infração.
Em virtude da glosa de custo, procedeu-se a apuração dos valores devidos de IRPJ e CSLL
sobre a base de cálculo estimada, sendo que nos meses em que os valores devidos de IRPJ e
CSLL sobre a base de cálculo estimada for maior que os valores declarados, cabe a
aplicação de multa prevista no art. 44 da Lei 9.430/1996.
As apurações do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada para o período 01/2016
a 12/2018, bem como o valor das multas nos meses em que o contribuinte deixou de
recolher/declarar total ou parcialmente os valores devidos constam nos anexos VII e VIII.
A Autoridade Fiscal aplicou a multa qualificada de 150% por entender que se trata de
hipótese capitulada no art. 71, 72 e 73 da Lei N° 4.502/64.
Com relação, especificamente, a multa regulamentar lançada no auto de infração do
presente processo (sanção prevista no Art. 572,II do RIPI) foi arrolado como responsável
solidário o Sr. MANOEL DO CANTO NETO.
Segundo disposto no TVF, o referido responsável tributável é administrador da empresa
F.B.A –Fundição Brasileira de Alumínio Ltda desde setembro de 2015, tendo amplos
poderes gerenciais, mas também o dever de agir em conformidade com as leis e o contrato
social da empresa. No entanto, ficou comprovado, resumidamente, que a empresa dirigida
por Manoel simulava a venda de sucatas, pois, parte das notas fiscais emitidas pela
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
7
Bandeira era apenas para acompanhar os produtos que vinham de uma empresa do Grupo
Latasa sediada no Ceará, no caso, LATASA GARIMPEIRO NORDESTE, CNPJ No
27.263.325/0002-02, com destino à fiscalizada, notas fiscais estas, que em muitos casos se
quer tinham passagem pelos postos fiscais estaduais de fronteira.
Conclui-se que Manoel do Canto Neto, agiu dolosamente, de forma comissiva, atuando
com excesso de poderes na gestão da fiscalizada, em flagrante infração à lei e contrato
social, devendo ser responsabilizado pelos tributos devidos, nos termos do Art. 135 da lei
5172/66 (Código Tributário Nacional-CTN).
Por fim, caracterizados os fatos que, em tese, constituem crime contra a ordem tributária,
nos termos da lei n° 8.137/90, a não regularização do presente débito, ensejará o
encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal
depois do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, ou seja, depois de proferida
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário
relacionado ao ilícito penal”.
Devidamente intimados, F.B.A. FUNDICAO BRASILEIRA DE ALUMINIO LTDA (FBA) e
MANOEL DO CANTO NETO apresentaram impugnação conjunta. De forma atípica, a peça também
foi subscrita por pessoas físicas e jurídicas não arroladas no auto de infração, a saber: MÁRIO
MATINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO e LATASA GARIMPEIRO URBANO
NORDESTE COMÉRCIO DE METAIS LTDA.
Adicionalmente, o Sr. VITOR BANDEIRA, igualmente estranho à lide, protocolou sua
própria peça de defesa.
As teses apresentadas em ambas as impugnações, embora extensas e por vezes
sobrepostas, podem ser resumidas nos seguintes grupos de argumentos:
Alegações Preliminares e Nulidades Processuais:

Cerceamento de Defesa: Apontam que a separação do lançamento em dois processos
administrativos distintos prejudica a ampla defesa. A defesa de Vitor Bandeira,
especificamente, alega nulidade das provas, afirmando que os arquivos de áudio e vídeo
das oitivas estariam corrompidos e inacessíveis.

Nulidade do Lançamento: Sustentam que houve erro na identificação da matéria
tributável, pois a empresa fornecedora (BANDEIRA) estava formalmente "apta" em seu
cadastro fiscal, o que tornaria o auto de infração nulo.
Argumentos de Mérito (Sobre a Fraude):

Inexistência de Dolo ou Fraude: Defendem que a autuação se baseia em uma premissa
equivocada, tratando como esquema criminoso o que seria, na verdade, uma
"racionalização das atividades empresariais" entre FBA, LATASA e BANDEIRA.

Ausência de Vínculo com o Ilícito: Argumentam que as provas demonstram apenas as
irregularidades da empresa BANDEIRA, sem comprovar o envolvimento direto da FBA e da
LATASA nas operações fraudulentas.

Proteção ao Adquirente de Boa-Fé: Invocam o Tema 272 do STJ para afirmar que o
adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pela inidoneidade posterior das notas
fiscais de seu fornecedor.
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
8
Questionamentos sobre as Penalidades (Multas):

Impossibilidade de Cumulação: Alegam ser ilegal a aplicação cumulativa da multa
regulamentar do IPI com a multa de ofício (qualificada) e a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas.

Invalidade da Multa Qualificada: Questionam a qualificação da multa de ofício (150%), por
suposta ausência de correlação entre a conduta do contribuinte e o fato imputado.

Caráter Confiscatório: Sustentam que os valores das multas são excessivos, irrazoáveis e
possuem caráter de confisco. Com base nisso, pleiteiam a redução por equidade.
Responsabilidade de Terceiros e Pessoas Físicas:

Inaplicabilidade do Art. 135 do CTN: Apresentam múltiplos argumentos para afastar a
responsabilidade solidária das pessoas físicas, tais como: ausência de capitulação legal
específica, impossibilidade de responsabilização apenas por figurar como sócio, e falta de
prova individualizada da conduta dolosa de cada um.

Ilegitimidade Passiva da LATASA: Defendem que a empresa LATASA é parte ilegítima, por
ausência de nexo causal para a imputação de responsabilidade, e que a fiscalização teria
atribuído a uma unidade da LATASA atos praticados por outra.
Teses Tributárias Acessórias:

Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS: Como tese subsidiária, argumentam a ilegalidade
da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, um ponto comum em defesas
fiscais.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente as impugnações, nos termos
da ementa abaixo:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO
DE VÍCIO MATERIAL AFASTADO.
Deve ser anulado, por vício material, o lançamento realizado sem a determinação da
matéria tributável. Uma vez demonstrado os fundamentos do lançamento, possibilitando a
verificação da ocorrência do próprio fato gerador, não há como cogitar vício material.
MULTA
REGULAMENTAR.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa exigida em face do não recolhimento das estimativas
mensais, concomitantemente, com a multa de ofício e com a multa regulamentar prescrita
no Art. 572, II do RIPI/10, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de
situações distintas.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO OU
INOBSERVÂNCIA.
VEDAÇÃO
AOS
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
9
A alegação de que a multa aplicada, em face de seu percentual elevado, é confiscatória,
ferindo, assim, o princípio da capacidade econômica, da proporcionalidade e da
razoabilidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação tributária vigente, à qual o julgador administrativo é vinculado.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO - ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL -
CTN.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III, do CTN, possui natureza
jurídica de responsabilidade solidária, exigindo tão somente o elemento subjetivo dolo
gênero, e não dolo espécie, portanto passível de responsabilização quando identificado dolo
ou culpa na conduta do agente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após a intimação, FBA e MANOEL DO CANTO NETO interpuseram recurso voluntário
unificado.
A peça recursal reitera os argumentos anteriores e acrescenta (i) preliminarmente,
a nulidade da decisão da DRJ, tendo em vista a ausência de análise da impossibilidade de acesso
aos áudios e vídeos das oitivas, ou, alternativamente, a nulidade do auto de infração, por se
basear em documentos aos quais os Recorrente não tiveram acesso; e, (ii) no mérito, que o STF
reconheceu a inconstitucionalidade da vedação à apuração de créditos de PIS/COFINS na aquisição
de insumos recicláveis.
Numa primeira análise, esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1301-
001.185, converteu o julgamento em diligência para resolver a questão do acesso às provas. A
resolução determinou que: a) os arquivos fossem juntados ao processo em formato acessível ou
fornecidos em mídia física; b) o contribuinte fosse intimado para se manifestar sobre os novos
elementos no prazo de 30 dias.
Em cumprimento, a autoridade fiscal anexou novamente os arquivos, desta vez em
baixa resolução para garantir o acesso. A autoridade também informou que todos os arquivos
foram testados e forneceu instruções para abrir os áudios, que requerem a extração de um
programa (reader.exe) e o uso de uma senha contida na pasta.
Na sequência, o Contribuinte foi intimado (e-fl. 4878), e não se manifestou.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Quanto à admissibilidade, ratifica-se a análise efetuada quando da Resolução no
1301-001.185, que concluiu pela intempestividade do recurso voluntário de FBA e tempestividade
do recurso voluntário de Manoel do Canto Neto, nos seguintes termos:
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
10
A FBA recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ em
08.06.2021 (terça-feira) (fls. 4752) e consultou o referido documento em
09.06.2021 (quartafeira) (fl. 4754), como corroborado pela própria Recorrente em
seu recurso voluntário (fl.4760)
[...]
Assim, o prazo de 30 dias, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, para
FBA interpor recurso voluntário começou a fluir a partir do dia 09.06.2021,
excluindo-se da sua contagem o dia de início (09.06.2021) e incluindo-se o dia do
vencimento (10.07.2021, sexta-feira), como determina o art. 5o do Decreto no
70.235/1972.
Ocorre que o recurso voluntário de FBA foi interposto apenas em 12.07.2021
(segunda-feira), sendo, portanto, intempestivo.
MANOEL DO CANTO NETO, por sua vez, foi intimado do acórdão recorrido por
carta em 25.07.2021 e interpôs recurso voluntário em 12.07.2021, antes da sua
intimação, sendo, portanto, tempestivo.
Tendo em vista que FBA e MANOEL DO CANTO NETO interpuseram um único
recurso voluntário, bem como que, nos termos da Súmula CARF no 71, “[t]odos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade”, a análise a seguir abarcará todos os temas
abordados no referido recurso, que sejam pertinentes à exigência da multa ora
em discussão.
Ademais, o recurso voluntário de MANOEL DO CANTO NETO cumpre com os
demais pressupostos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Da Diligência
Conforme relatado, por meio da Resolução no 1301-001.185, esta Turma acolheu
argumento suscitado pela defesa, no sentido de impossibilidade de acesso aos áudios e vídeos das
oitivas, e determinou fosse realizada diligência, para que a Unidade de Origem juntasse aos autos
os arquivos acessíveis ou, não sendo possível, que os mesmos fossem fornecidos em mídia física e,
determinou a ciência ao contribuinte dos atos resultantes desta diligência, para que se
manifestasse no prazo de 30 dias.
Tal conclusão decorreu da premissa de que é indispensável franquear ao Recorrente
o acesso integral ao acervo probatório. A medida visou oportunizar o contraditório sobre os
elementos de prova selecionados pela Autoridade Fiscal para embasar o lançamento, cuja
negativa implicaria em cerceamento de defesa e violação ao art. 9o do Decreto no 70.235/72.
Veja-se trechos da aludida decisão:

Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
11
As oitivas e escutas telefônicas foram necessárias para entender, principalmente,
o processo produtivo da BANDEIRA INDUSTRIAL, a forma, supostamente
fraudulenta, como a empresa operou, o suposto objetivo de redução de tributos
por meio das operações praticadas, e as pessoas físicas e jurídicas envolvidas no
suposto “esquema” (fl. 4318-4385). Confira-se alguns trechos dos quais é possível
confirmar a importância das oitivas e escutas para o lançamento em discussão:
[...]
Portanto, dos trechos acima pode-se concluir que as oitivas e escutas telefônicas
são essenciais para que os Recorrentes exerçam plenamente o seu direito de
defesa, pois tais documentos desempenharam papel relevante no arcabouço
probatório que ensejou a lavratura dos autos de infração subjacente.
Compulsando os autos, verifica-se que, embora o TVF faça referência aos vídeos
das oitivas (inclusive, por vezes, mencionando os minutos), não localizei a
transcrição dos referidos vídeos, mas, apenas, dois "Auto de Qualificação e
Interrogatório", de Marcio e Sérgio Bandeira." Diante disso, ainda que o TVF possa
se basear em trechos de tais mídias, como reconheceu a decisão recorrida, é
indispensável que o Recorrente tenha acesso ao seu inteiro teor, até para que
possa contestar aqueles trechos eleitos pela Autoridade Fiscal para suportar o
lançamento. Portanto, a ausência de tais documentos, inegavelmente, viola o art.
9o do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, a alegação do Recorrente de que não foi possível acessar o
inteiro teor das oitivas e escutas telefônicas transcritas no TVF é verossímil, tendo
em vista que esta Conselheira, igualmente, não conseguiu acessar tais mídias no
e-Processo, como se extrai das capturas de tela abaixo:
[imagens de captura de tela)
Diante disso, a decisão recorrida, proferida sem que o Recorrente tivesse acesso
às oitivas e escutas telefônicas, incorreu preterição do direito de defesa, sendo,
portanto, nula, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Com relação ao
lançamento, embora a ausência do inteiro teor das mídias que o embasou tenha
resultado em inegável prejuízo para o Recorrente, entendo que a irregularidade
pode ser sanada, com base no art. 60 do Decreto no 70.235/1972, mediante a
juntada de tais documentos pela Autoridade Fiscal, em formato acessível ao
Recorrente, seguida da devolução do prazo para apresentação de impugnação ao
auto de infração.
Com efeito, a referida Resolução, ao constatar uma potencial ofensa à ampla
defesa, determinou que a empresa FIBRIA CELULOSE S/A fosse intimada para se manifestar sobre
as novas provas no prazo de 30 dias.
Contudo, o Sr. MANOEL DO CANTO NETO, corresponsável pelo débito, também é
recorrente no processo, tendo apresentado o recurso em conjunto com a pessoa jurídica. É
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.313 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720089/2020-59
12
fundamental destacar que foi o seu apelo, por ser tempestivo, que permitiu o prosseguimento da
análise das razões de recurso e possibilitou a realização da diligência.
Ao dirigir a intimação apenas à empresa — que, inclusive, não se manifestou —
gerou-se um claro prejuízo à defesa do coobrigado, que não foi formalmente chamado a se
pronunciar.
O princípio da ampla defesa, assegurado constitucionalmente, é a viga mestra do
processo administrativo fiscal. A referida Resolução CARF, ao acolher a necessidade de reabrir a
fase probatória e conceder prazo para manifestação, agiu precisamente para preservar tal
garantia.
Sendo o coobrigado, Sr. MANOEL DO CANTO NETO, também parte legítima e
recorrente neste processo, penso ser imperativo que lhe seja oportunizado o mesmo prazo de 30
(trinta) dias para, querendo, apresentar sua manifestação e os documentos que julgar pertinentes.
Dessa forma, faz-se necessária a conversão do julgamento em uma nova diligência,
com o único objetivo de intimar Sr. Manoel do Canto Neto, para se manifestar sobre os
documentos carreados aos autos na diligência fiscal.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
determinar à Unidade de Origem que proceda à intimação do coobrigado, Sr. MANOEL DO CANTO
NETO, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste sobre os documentos e o teor da
diligência efetuada.
Após o cumprimento da diligência ou o decurso do prazo, os autos deverão retornar
a este Colegiado para a conclusão do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 4894
DF CARF MF
Original